Tribunal: TJMT
Processo: 1025809-55.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025809-55.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOAO MARCOS GOMES ROSA - CPF: 057.205.791-17 (ADVOGADO), ROSANGELA SANTOS GOMES - CPF: 107.497.264-31 (PACIENTE), Juiz de Direito do Núcleo de Inquérito Policiais - NIPO (IMPETRADO), JOAO MARCOS GOMES ROSA - CPF: 057.205.791-17 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MAX PINHEIRO BONFIM - CPF: 024.124.471-44 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CEZAR SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 095.711.231-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDEIR DIAS DOS SANTOS - CPF: 065.826.961-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRO MATIAS SOUZA SILVA - CPF: 046.974.701-33 (TERCEIRO INTERESSADO), RAISSA RAYANNE PEREIRA DIAS - CPF: 067.779.511-48 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO DA SILVA DE JESUS - CPF: 082.648.591-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

–
TRÁFICO

ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO (ART. 33,
CAPUT
, C
.
C
.
ART. 35,
CAPUT
, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006)
– ALMEJADA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRESSUPOSTOS DO
ART. 312, DO CPP PREENCHIDOS
–
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO
– PRISÃO NECESSÁRIA PARA EVITAR A
REINCIDÊNCIA CRIMINOSA
–

PREDICADOS

FAVORÁVEIS –
IRRELEVÂNCIA
–

ENUNCIADO

ORIENTATIVO
N. 43, DA TCCR/TJMT – CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADO
–
ORDEM

DENEGADA.

1.
Havendo
justificativa suficiente para a manutenção da prisão,
diante de
fundamentação da autoridade coatora
em observância a
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
bem como o
atend
imento
aos requisitos dos
arts
. 312 e 313 do CPP
, não há falar-se em revogação da segregação cautelar
.

2.
A natureza e gravidade dos crimes, somadas à necessidade de prevenir a reincidência da paciente, especialmente diante da urgência em desarticular a atividade que envolve a distribuição de grande quantidade de entorpecentes, constituem fundamentos suficientes para a manutenção da prisão cautelar nesta etapa do processo.

3.
Inviável a
substituição d
a prisão
por cautelares menos severas, pois quando
“exposta de forma fundamentada e concreta a
necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas”
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de
0
8/
0
3/2024).

4.
As virtudes abonatórias apontadas pelo impetrante, ainda que se adequadas sejam, não constituem óbice para a decretação e manutenção da prisão cautelar, nem garantem a concessão da liberdade provisória, quando presentes elementos hábeis a recomendar a manutenção da segregação (inteligência do Enunciado Orientativo n. 43, da TCCR/TJMT).

5. Ordem Denegada,
em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado
por
Joã
o Marcos Gomes Rosa

e
m favor de
ROSANGELA SANTOS GOMES
, apontando como autoridade coatora o
Juízo d
o Núcleo d
e Inquéritos Policiais
– NIPO
que
,
nos autos d
o Inquérito Policial
n
.

1018659-28.2023.8.11.0042
,
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva
, mantendo
a
segregação d
a
paciente
,
com vistas à garantia da ordem pública, da ordem financeira e da regular aplicação da lei penal, em decorrência da prática de associação para a produção e tráfico de
drogas, tipificados nos artigos 33 e 35, da Lei de Drogas
.

Em suas razões o
impetrante

defende a ilegalidade da prisão preventiva da paciente, alegando a inexistência dos requisitos que justificariam a medida, como a ausência de provas suficientes de autoria e materialidade, além da falta de
periculum
libertatis
.

Sustenta a ausência de fundamentação idônea para a segregação cautelar, tratando-se de decisão genérica em que não restou evidenciada a presença dos requisitos autorizadores, sendo que na hipótese evidencia-se a ausência do
periculum
libertatis
, tendo em vista que
a
ré é primári
a
,
de bons antecedentes
,
tem
residência fixa
e família constituída
, além de inexistir risco à ordem pública ou à sociedade,

pois
não
irá
se furtar do processo,
o que deve ser considerado na decisão.

Alega que
a prisão preventiva é mais severa do que a possível condenação, uma vez que, sendo a paciente primária, seria beneficiada pela aplicação do tráfico privilegiado, com penas mais brandas.

Com tais argumentos requer a
concessão da ordem liminar, a fim de cessar o alegado constrangimento ilegal à liberdade da paciente, permitindo-lhe aguardar o julgamento em liberdade ou, alternativamente, que a prisão preventiva seja substituída por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP).

Inicial acompanhada dos documentos de Ids. 238753158, 238753159, 238753160, 238753186, 238753187, 238753189 e 238753190.

Liminar Indeferida (Id.
239166650
).

Informações prestadas no
s
Id.
241796668
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra da d. Procuradora
Josane
Fátima d
e Carvalho
Guariente
,

opinou pela denegação da ordem (Id.
242564666
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

Da
análise dos autos afere-se que a
ora
paciente
é
acusad
a
pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa, tipificados nos
arts
. 33,
caput
e 35,
caput
, da
Lei n. 11.343/2006.

No caso versando verifico que
a decisão determinou a
manutenção da
prisão preventiva
,

sob
o seguinte fundamento
:

“(...)
Consoante acima salientado,
considerando a alta probabilidade de os investigados voltarem a continuar delinquindo, o que neste sentir, teme-se que a ordem pública esteja ameaçada e, não obstante, mereça que seja resguardada pelo estandarte da mais hialina Justiça, caso os investigados permaneçam soltos
. Por esse quadro a dedicação à atividade criminosa bem como a periculosidade dos agentes que não torna recomendável o livramento provisório, em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública, financeira e a regular a aplicação da lei penal.
No caso dos autos, a Segregação Cautelar dos investigados encontra ampla justificativa na aplicação da lei penal, garantia da ordem pública, porquanto necessária para interromper reiteração criminosa dos representados, notadamente em razão da gravidade dos crimes praticados, assegurar a permanência dos investigados no distrito da culpa e resguardar a instrução criminal, ainda mais quando demonstrada a necessidade de desarticulação da atividade que culmina na circulação de grande quantidade de entorpecente
, a Prisão Preventiva é a medida mais adequada. Ressalta-se que
a gravidade concreta da infração, está sobejamente presente
. Por consectário, a decretação da Prisão Cautelar neste caso se faz necessária não só para acautelar o meio social e os cidadãos, como também para a manutenção do prestígio e da segurança da atividade jurisdicional, que é sempre posta à prova em situações como a que está em tela, de grande repercussão, em que a sociedade e as pessoas ofendidas por graves condutas ilícitas esperam uma
resposta célere e efetiva do Sistema de Justiça (...) Dessa feita,
defiro parcialmente a Representação da Medida Cautelar Sigilosa de Prisão Preventiva em face dos representados
MAX PINHEIRO BONFIM, PAULO CEZAR SANTOS DE OLIVEIRA, ALDEIR DIAS DOS SANTOS, ALEXSANDRO MATIAS SOUZA SILVA,
ROSÂNGELA SANTOS GOMES
e GUSTAVO DA SILVA DE JESUS, qualificados, no intuito de cessar as atividades criminosas e para garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal, para assegurar a instrução criminal,
tendo em vista que os investigados possuem um modo de vida voltado à prática de ilícitos, especialmente, o Tráfico de Drogas
.
” (grifos meus) (Id.
238753187
).

Ainda em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva, o magistrado responsável indeferiu a solicitação, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

“(...)
Por sua vez,
a investigada ROSÂNGELA SANTOS GOMES
, esposa de QUEIXADA, usuária do terminal (65) 99325-8442,
participa ativamente na rede de Tráfico de Drogas ao financiar a compra de entorpecentes e receber pagamentos via PIX em sua conta bancária; inclusive, conversas entre ROSÂNGELA e QUEIXADA revelam discussões sobre a administração do dinheiro obtido com a venda de drogas e a operação da lanchonete utilizada como fachada para o Tráfico de Drogas. ROSÂNGELA administra os valores provenientes do tráfico junto com os rendimentos da lanchonete, tornando difícil para as autoridades detectar a origem ilícita dos fundos.

Sua participação ativa no financiamento e na recepção dos pagamentos demonstra um envolvimento profundo na operação criminosa
. Pois
bem Constato
que não foi trazido pela Defesa do requerente, nada que modificasse o entendimento proferido, ou seja,
para revisão de uma prisão, é imprescindível a modificação fática da situação determinante da prisão, ou seja, mediante algum fato novo, o que não ocorre no caso
, persistindo os motivos que levaram o juízo a decretação da custódia cautelar. Por tais razões, somente pode ser revogada a prisão, caso sobrevenham novos fatos que autorizem a liberdade ou que não haja mais motivos para a manutenção cautelar.
(...)

O crime em tela se acolchoa de especial gravidade, não apenas de forma abstrata, mas uma particularidade concretamente comprovada, circunstância esta, que denotam os crimes de Furto, Lavagem de Capitais e Organização Criminosa, exercidos de forma mais intensa, constante e não esporádica.

(...)
Trago à baila também, o julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – TJMT, ipsis litteris: (...) Se o paciente “voltou, em tese, a delinquir, evidencia-se a insuficiência de medidas mais brandas para obstar a reiteração delitiva” (STJ, RHC no 121.223/PR). (N.U 1002464- 02.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2020,
Publicado
no DJE 16/03/2020).
(...)
A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de
integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.
(HC n. 371.769/BA, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
15/5/2017) (Negritei e sublinhei). Portanto, a necessidade de interromper a atuação de integrantes de Organizações Criminosas, é fator idôneo que justifica a decretação da Prisão Preventiva. Por consectário, as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para salvaguardar a sociedade.
(...)
Diante de todo esse contexto fático, haja vista que a Defesa não trouxe nenhum fato novo que possa modificar a situação fática do requerente, por consectário, a Prisão Cautelar do representado há de ser mantida. Portanto, observa-se que a presente Decisão constritiva, que indefere a restituição da liberdade do indiciado está em conformidade com o ordenamento legal e está devidamente fundamentada, dela constando os motivos que levaram a manutenção do encarceramento, com o fito de acautelar o meio social e a credibilidade da Justiça em face da repercussão do crime e de suas peculiaridades. B) DO DISPOSITIVO Diante do exposto, estão presentes os requisitos exigidos pelos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, não merecendo o benefício da Revogação da Prisão dos investigados, e por consequência, com as considerações explanadas, em CONSONÂNCIA com a cota Ministerial, INDEFIRO os pleitos dos representados GUSTAVO DA SILVA DE JESUS e ROSANGELA SANTOS GOMES, para Revogação da Prisão Preventiva ou Substituição pelas Medidas Cautelares diversas da Prisão.
(grifos meus) (Id.
238753160
).

No que diz respeito ao pedido de revogação da prisão preventiva verifico que, a princípio, existe motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal, ao menos por ora, sendo que conforme expresso na decisão hostilizada e diante da ausência de apresentação de fatos novos
,
ficou
demonstrada a gravidade concreta dos delitos, periculosidade do paciente, indícios de participação em associação criminosa, reiteração delitiva e, elementos suficientes para atender aos termos dos
arts
. 312 e 313, do CPP.

Verifico que existe motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública, na medida em que a fundamentação apresentada pela autoridade coatora atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos termo
s dos
arts
. 312 e 313, do CPP.

Sendo assim, diante do exposto, restaria demonstrada a
imprescindibilidade da manuten
ção da prisão preventiva da
paciente para a garantia da ordem pública em razão da periculosidade declarada dos pacientes.

No presente caso, a autoridade apontada como coatora reconheceu a presença dos fundamentos cautelares previstos no Código de Processo Penal, considerando que a acusação envolve os crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (
arts
. 33,
caput
, e 35
,
da Lei n. 11.343/06). A natureza e a gravidade dos delitos, aliadas à necessidade de evitar a reincidência criminosa por parte da paciente, especialmente diante da demonstração da urgência de desarticular a atividade que resulta na circulação de expressiva quantidade de entorpecentes, configuram fundamentos adequados para a manutenção da prisão cautelar nesta fase processual.

Em consonância com o princípio da proporcionalidade, reconhece-se que a medida de prisão preventiva, embora severa, é justificada pela necessidade de proteção à ordem pública e à segurança da sociedade, tendo em vista o risco concreto de reiteração delitiva.

Além do mais, o delito praticado possui pena base superior a 04 anos, sendo a medida necessária, a princípio, para garantir ordem pública, atendendo ao disposto no art. 313, inciso I, do Código de Pr
ocesso Penal, o qual dispõe:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I -
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima
superior a 4 (quatro) anos;”

De outro giro
, quanto
à
alegação de predicados positivos
, reitera-se o entendimento
firmado na origem
seguiu o Superior Tribunal de Justiça no sentido de não
serem, por si só,
suficientes para
ensejar a
revogação da prisão preventiva,
vejamos
:

“
Quanto aos predicados pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar
”
(STJ, 6a Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos
Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).

“A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...)” (
AgRg
no HC n. 822.453/RS,
Rel.
Min
.
Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j
.
em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023)
.

Do mesmo modo, a situação está em conformidade com o Enunciado 43, do TJMT:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
”.

A propósito, acerca da matéria, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu no sentido de que:

“
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO DE MENOR E FRAUDE PROCESSUAL – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE, APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS OU PRISÃO DOMICILIAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO DE COCAÍNA, SIMULACRO DE ARMA DE FOGO, DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO E PLÁSTICO FILME – REITERAÇÃO CRIMINOSA – JULGADO DO STJ – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA – PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO NÃO AUTORIZADA – PRISÃO DOMICILIAR – NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ARESTO DO TJMT E STJ – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA EPECÍFICA – RISCO AO MEIO SOCIAL – JULGADOS DO STJ – ORDEM DENEGADA. (...) “Havendo indícios de autoria e prova da materialidade, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das drogas apreendidas, de petrechos para a traficância [embalagens plásticas para armazenamento], além da verificação da periculosidade em concreto do paciente, ante a constatação de sua reiteração na prática de infrações criminosas.” (HC 1007221-68.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 24.5.2022)
(...)
Eventuais
condições pessoais favoráveis do agente não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal n. 43,
TJMT)
. (...) Ordem denegada. (N.U 1001382-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/
2024
,
Publicado
no DJE 11/03/
2024
)” (grifos meus).

Ressalta-se que, no presente caso, a adoção de medidas cautelares alternativas não se revela apropriada (conforme art. 282, I e II, § 6o do CPP), visto que a justificativa utilizada pelo Juízo de primeira instância foi a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Portanto, a manutenção da prisão preventiva do paciente encontra-se,
por ora
,
justificada pela
decisão
hostilizada
.

O caso em testilha encontra-se em sintonia com o entendimento jurisprudencial do STJ, veja-se:

“
As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/
2024
,
DJe
de
0
8/
0
3/
2024
)”.

Impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por med
idas cautelares menos severas.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Rosangela Santos Gomes
,
para manter a decisão de primeiro grau por e
starem presentes os requisitos para a manutenção da medida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024